Tribunal: STF
Processo: CJ 5807
Classe: CJ
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-09
Data de publicação: 1972-08-09

Ementa:
- Conflito de jurisdição. - De acordo com a orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal, desde o CJ 5.780, de 14.6.1972, compete ao Tribunal de Justiça dirimir conflito de jurisdição entre auditoria da Justiça Militar Estadual e Juiz de Direito do mesmo Estado.